Tribunal: STF
Processo: HC 75325
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus"
- Do exame dos autos da ação penal, verifica-se que o
pedido de prisão especial é alegação nova, fundada em fato - o de
ser o ora paciente advogado - que não foi levado ao conhecimento do
Tribunal de Justiça porquanto não constante dos referidos autos.
Correto, portanto, o parecer da Procuradoria-Geral da República no
sentido de que, para não haver supressão de instância, o presente
"habeas corpus" não deve ser conhecido.
"Habeas corpus" não conhecido.